Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700176-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO contra decisão exarada pela 1a Turma Recursal, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, declarando a deserção do recurso nos autos do processo 0714354-37.2021.8.0.0016. Pretende com a impetração do presente recurso a concessão de liminar antecipando os efeitos da sentença até o julgamento do mérito do presente mandamus, conferindo a gratuidade de justiça. Decido. A pretensão do impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 09/05/2017). Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 ? Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Observo que o mandado de segurança interposto não observa os requisitos elencados no art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ou seja, não há decisão teratológica ou manifestamente ilegal, já que amparada na doutrina e jurisprudência. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator